Tribunal: STF
Processo: RE 230924
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-18
Data de publicação: 1999-05-18

Ementa:
EMENTA: Responsabilidade civil.
        - As questões constitucionais invocadas no recurso
extraordinário não foram ventiladas no acórdão recorrido, nem foram
objeto de embargos de declaração, faltando-lhes, assim, o
indispensável prequestionamento (súmulas 282 e 356).
        Recurso extraordinário não conhecido.